Tribunal: TJSP
Processo: 2268396-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA – SOLVABILIDADE E HIGIDEZ FINANCEIRA DA PARTE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS AGRAVANTES PARA ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.